Tribunal: TJSP
Processo: 2196725-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento – "Ação declaratória de rescisão contratual c/c cobrança de multas e outras sanções com requerimento de tutela de urgência" – Indeferimento de tutela de urgência – Inconformismo da autora – Fundamentação recursal relevante – Demonstração de não estarem sendo comercializados os produtos da marca da autora, especialmente o combustível – Fato relevante que coloca em risco a

Ementa:
Agravo de instrumento – "Ação declaratória de rescisão contratual c/c cobrança de multas e outras sanções com requerimento de tutela de urgência" – Indeferimento de tutela de urgência – Inconformismo da autora – Fundamentação recursal relevante – Demonstração de não estarem sendo comercializados os produtos da marca da autora, especialmente o combustível – Fato relevante que coloca em risco a marca da autora e, principalmente, os direitos dos consumidores – Necessidade, sim, de descaracterização do estabelecimento – Decisão recorrida reformada para deferir-se parcialmente a tutela de urgência pretendida – Recurso parcialmente provido.